Tribunal: STF
Processo: RE 85963
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ASSEGURADA, EXPRESSAMENTE, EM
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, SUA SUBTRAÇÃO A POSTERIORI, ATENTA
CONTRA A CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PAR. 3. - COISA JULGADA -
DISSENTINDO, OUTROSSIM, DA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.